Tribunal: TJDFT
Processo: 0000191-31.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REITERAÇÃO POR ANOS. GENITOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas para condenação, quando o arcabouço probatório – composto pelos relatos da vítima, depoimentos de testemunhas e cópia de diálogos em aplicativo de mensagens entre o réu a vítima – é suficiente para formar a convicção de que o réu, consciente e voluntariamente, praticou, por inúmeras vezes e durante anos, conjunção carnal com sua filha menor de 14 (catorze) anos.
3. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e dotado de credibilidade, além de harmônico e coeso com as demais provas produzidas. A vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, relatou com detalhes o abuso sofrido de maneira reiterada, segura e coerente.
4. Recurso conhecido e não provido.